Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000988-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAFAEL HERANE DANHONI EIRELI - EPP (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RAFAEL HERANE DANHONI EIRELI - EPP - CNPJ: 24.393.512/0001-23 (EMBARGADO), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra sentença proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso. Alegação de omissão e contradição na análise de descumprimento de obrigação tributária acessória e de fundamentos constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de cláusulas apontadas pela parte embargante no Acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e a possibilidade de alteração do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisou devidamente a questão do descumprimento de obrigações tributárias acessórias, concluindo pela ilegalidade da suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas em razão de sua incompatibilidade com a garantia constitucional de livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, conforme jurisdição consolidada nas Súmulas 70 e 547 do STF. 5. A pretensão de reanálise do mérito configura o inconformismo da parte embargante, não havendo quaisquer votos a serem sanados não julgados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidas e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. "Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, salvo nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante:
STF, Súmulas nº 70 e nº 547

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1000988-84.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, para sustar os efeitos do art. 4.º, V, da Portaria n.º 112/2017 da SEFAZ/MT, permitindo a emissão de nota fiscal eletrônica, sendo o julgado assim ementado:

“EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INCONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu liminar em Mandado de Segurança para suspender a restrição imposta à empresa impetrante quanto à emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe-e), decorrente de débitos fiscais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o bloqueio de emissão de Nota Fiscal Eletrônica como meio de coerção para pagamento de débitos fiscais, e se tal medida constitui violação ao livre exercício da atividade econômica.

III. Razões de decidir
3. A suspensão de autorização para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, como sanção política para a cobrança de débitos fiscais, é inconstitucional por violar o livre exercício da atividade econômica, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.
4. O fisco dispõe de meios próprios para a cobrança de tributos, não podendo se valer de mecanismos que restrinjam de forma abusiva a atividade empresarial.
5. A Lei nº 6.830/80 prevê a execução fiscal como o meio adequado para a cobrança de débitos tributários, sendo vedado o uso de medidas coercitivas administrativas que impeçam o desenvolvimento regular da atividade econômica.

IV. Dispositivo e

tese

6. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: "É inconstitucional a suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica como meio coercitivo para o pagamento de débitos tributários, por violar o livre exercício da atividade econômica e constituir sanção política inadequada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XIII; 170, parágrafo único. Lei nº 6.830/1980.
Jurisprudência relevante citada: STF, Ag. Reg. no RE 917.191-SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.06.2016; STJ, REsp 1.236.622/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.03.2012”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não se manifestou com relação à legalidade de imposição do Regime Especial de Fiscalização, com fundamento no descumprimento de obrigação tributária acessória – falta de recolhimento do ICMS devido nas operações.

Acrescenta, ainda, que o
“(...) ato está fundamentado no arts. 34 da Lei n.º 7.098/98 e 2º e 4º, inc. V, da Portaria n.º 112/2017-SEFAZ”.

Ao final,
“(...)
pede-se que seja sanado o vício apontado, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para denegar a segurança, sob pena de ofensa ao art. 194 do CTN”.

Sem contrarrazões (ID.

250043689).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1000988-84.2024.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão e contradição, ao argumento de que não houve pronunciamento judicial acerca do descumprimento de obrigação tributária acessória.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra omissão a ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, a decisão é omissa quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.º, do CPC.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Como se sabe, o principio da livre iniciativa econômica e de proteção das atividades empresariais deve ser observado dentro dos limites legais e constitucionais, compatibilizando-se com o dever do Estado de exercer o controle fiscalizatório das empresas com relação à arrecadação dos tributos, não apenas para preservação da receita pública como também para assegurar a livre concorrência.

Isso porque, as obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos e também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo.

De fato, a instituição do Regime Especial de Fiscalização (REF) e o controle da emissão de documentos fiscais encontra amparo no artigo 34, da Lei n.º 7.098/98, bem como nos artigos 2.º e 4.º, inciso V, da Portaria n.º 112/2017-SEFAZ.

Contudo, como já consignado no acórdão embargado, em que pese à possibilidade de imposição do regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias, conclui-se que não pode servir de fundamento para a suspensão da emissão de notas fiscais por meio eletrônico, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as Súmulas 70 e 547, do STF.

Com base no explanado, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos.

Ressalta-se, por oportuno, que
os embargos aclaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não possuindo por função precípua, a rediscussão da matéria.

Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, publicado no DJE 20/09/2017) (grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024